Tribunal: TJES
Processo: 5001632-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001632-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ADMIR BAILKER MANTHAY
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001632-66.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
ADMIR BAILKER MANTHAY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
MORA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ.
EFEITO VINCULANTE.

HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA
DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
do 1ª Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES
, em sede de
cumprimento de sentença
,
o
qual consolidou a multa devida
pela instituição financeira
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da mora no cumprimento da medida liminar fixada em sentença.

Em suas razões recursais (
ID. 4332198
), o Recorrente
pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e
aduz a inexequi
bilidade da multa, eis
que
somente houve a intimação dos seus patronos, não podendo ser exigida, tendo sido a matéria pacificada nos Tribunais Superiores por meio da edição da Súmula 410 do STJ. S
ubsidiariamente, pug
na pela sua exclusão ou
minoração
,
mediante juízo de proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões
ao ID. 4332203
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A presente controvérsia cinge-se basicamente em apurar se está correta a fixação de astreintes pelo douto juízo
a quo
, diante do atraso no cumprimento
da tutela de urgência
.

Sem maiores delongas,
entendo que o recurso deve ser provido para reconhecer a não incidência da multa por descumprimento, ante a violação da Súmula 410 do STJ, a qual ainda se encontra em vigência, posto que não revogada.

No caso, verifico que a liminar fora concedida ao ID. 2900760, em 24/03/2022, tendo ocorrido o envio da carta postal em 25/03/2022 (ID. 2900761). Todavia, ao ID. 2900770, observo que o AR encaminhado ao ora recorrente para conhecimento da decisão foi devolvido, sem cumprimento, sob a justificativa de que “Mudou-se” o requerido.

Assim, não houve citação pessoal mediante o envio de cópia da decisão a ser cumprida.

Dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Apesar de atualmente o Superior Tribunal de Justiça estar discutindo acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor, o que poderá futuramente em revogação da Súmula 410 do STJ, é fato que tal súmula não restou revogada, estando atualmente sendo aplicada por aquela corte, possuindo efeito vinculante, conforme recentes julgamentos que cito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ QUE PERMANECE HIGIDA. 1. “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Estando o acórdão do Tribunal de origem em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não pode ser conhecido o recurso especial ante a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos Embargos de Declaração no AREsp n. 1749025/RS., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 31/05/21, DJe 07/06/21) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2º do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”. 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a esta nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. (REsp 1760914/SP. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. 3ª T., J. em 02/06/2020, Dje 08/06/2020).”

Mister consignar que o comparecimento espontâneo da requerida aos autos, através de seu patrono, não supre a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de incidência da multa.

Assim, tendo em vista que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o recurso deve ser provido para reconhecer a nulidade de intimação e a inexigibilidade da multa ante a violação à Súmula 410 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de RECONHECER a não incidência da multa processual por falta de intimação pessoal em violação à Súmula 410 do STJ, devendo o valor depositado a esse título ser liberado em benefício do executado.
Sem condenação em custas e em honorários, face ao resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)